Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se o acórdão embargado, de forma expressa, clara e objetiva, analisou os argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento e concluiu que a fixação inicial dos honorários advocatícios, condicionada à ausência de embargos à execução, não constitui ato jurídico perfeito, sendo legítima sua substituição por arbitramento definitivo após o julgamento dos embargos, nos termos do art. 827 do CPC, respeitado o princípio do tempus regit actum.
2.1 Registrou o acórdão, de forma clara, objetiva e expressa, que, em razão da autonomia relativa entre a execução e os embargos à execução, mostra-se incabível a redistribuição dos ônus de sucumbência na execução com base no êxito obtido nos embargos, como pretende a agravante/embargante, sob pena de bis in idem.
2.2 No que diz respeito à alegação de omissão quanto à “limitação legal e jurisprudencial aplicável à soma dos honorários fixados na execução e nos embargos à execução, tal como firmado pelo STJ no Tema 587”, sequer foi mencionada pela ora embargante em razões do agravo de instrumento, de modo que caracteriza indevida inovação recursal.
3 O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.